Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719071-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ANISIO FRANCISCO NERY JUNIOR DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra o acórdão no 2020579 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Anísio Francisco Nery Júnior para desconstituir a penhora de dez por cento (10%) de seus rendimentos líquidos deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, por decisão unânime dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O embargante informa que os embargos de declaração foram opostos com o objetivo de prequestionar a matéria discutida em sede de agravo de instrumento, qual seja a possibilidade de penhora do salário do embargado para pagamento de dívida não alimentar. Sustenta, em síntese, que o acórdão embargado contraria o entendimento fixado no julgamento do Tema Repetitivo no 1.230 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada, desde que a dignidade do devedor e de sua família seja assegurada. A análise perfunctória dos autos indica que os presentes embargos de declaração não se subsomem às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Intime-se o embargante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração por não cabimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator